Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716723-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Executado contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0005713-30.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóveis. Transcrevo a decisão proferida em embargos de declaração: Ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão apreciou expressamente o requerimento de nova avaliação, nos seguintes termos: "O art. 873 do CPC permite a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não vislumbro a ocorrência de qualquer situação que justifique a realização de nova avaliação. Além disso, foi dada a oportunidade para que a avaliação dos imóveis fosse feita por perito judicial, no entanto a devedora deixou de recolher os honorários periciais (ID 49207540)." Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Transcrevo a decisão que ensejou os embargos de declaração: 1. Os imóveis penhorados foram avaliados por oficial de justiça (ID. 51212660). A executada discorda da avaliação, pois ela foi feita por amostragem, sem demonstrar as características específicas de cada sala. Argumenta que não foram indicados na avaliação: (i) o nível do acabamento dos materiais utilizados; (ii) o projeto de iluminação; (iii) a existência de ar condicionado em todos os cômodos; (iv) a existência ou não de móveis planejados, entre outras características. Informa que o valor médio do m2 de imóveis na mesma região é de R$ 10.034,39, sendo que, se somadas as áreas de todas as lojas, a avaliação seria de R$ 5.485.801,01. A exequente concorda com a avaliação. Decido. O imóvel foi avaliado em R$ 2.304.600,00, em novembro de 2019. Ao contrário do que sustenta a parte executada, o laudo apresentado pela douta Oficiala de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC, pois foram consideradas as características da região, a estrutura das lojas, o padrão de acabamento e o estado de conservação, além do fato das lojas estarem aglutinadas em um único espaço. A avaliação considerou ainda a área individual de cada loja e o diagnóstico de mercado da região, pontuando que os imóveis avaliados encontram-se no mesmo padrando construtivo encontrados na cidade, utilizando-se o método comparativo de dados de mercado. O art. 873 do CPC permite a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não vislumbro a ocorrência de qualquer situação que justifique a realização de nova avaliação. Além disso, foi dada a oportunidade para que a avaliação dos imóveis fosse feita por perito judicial, no entanto a devedora deixou de recolher os honorários periciais (ID 49207540). A devedora traz aos autos três pesquisas de imóveis em áreas distintas dos imóveis penhorados, pois todos os anúncios se referem a imóveis na SGAN, enquanto os imóveis penhorados localizam-se na SCL/Norte. Além disso, as pesquisas realizadas pela devedora foram retiradas de sites de vendas de imóveis, sendo cediço que, por ocasião da venda, é normal que o anunciante opte por indicar o valor máximo para a venda, com vistas a garantir futura negociação com eventuais interessados. Tal situação é bem diversa de uma venda em hasta pública, como ocorrerá nos presentes autos e isto deve ser levado em consideração por este Juízo na fixação do valor pelo qual o bem será levado à alienação. Assim, homologo a avaliação das lojas 03, 05, 09, 21, 23, 27, 41, 53, 79, 87 e 91 em R$ 2.304.600,00. Homologo, também, o laudo de avaliação da sala 209, apresentado no ID 35679730-Pág. 4, pois está de acordo com o artigo 872 do CPC. 2. Ciente da resposta ao ofício de ID 35679712 na qual o Juízo da 11a Vara do Trabalho de Brasília informou que a indisponibilidade dos imóveis foi cancelada (ID 54535639). Reitere-se o ofício de ID 35679712, pois pende sobre os imóveis o registro de hipoteca legal. 3. O advogado da parte exequente pede a fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença de 10% sobre o valor do débito em execução. Verifico que o cumprimento de sentença foi iniciado na vigência do CPC de 1973 (ID 35679581) e que na planilha do débito originário somente foram incluídos os honorários de sucumbência (ID 35679574). A Súmula 517 do STJ estabelece que "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executadas." Dessa forma, fixo honorários da fase de cumprimento de 10% sobre o valor do débito em execução, pois não houve pagamento voluntário. Apresente o credor a planilha atualizada do débito, informando também se há débitos tributários vinculados aos imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) em decorrência da ausência de possibilidade de a Executada pagar o valor perseguido em cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de 13 salas comerciais da Agravante, as quais foram avaliadas por oficial de justiça no valor de R$ 2.304.600,00; (ii) o Agravante apresentou impugnação à avaliação, pois o valor apresentado está muito aquém do valor real dos imóveis. Requereu nova avaliação; (iii) alega a fragilidade dos critérios e da metodologia utilizados para avaliação. Menciona os arts. 870 e 872 do CPC; (iv) aduz que não foram indicados na avaliação: (i) o nível do acabamento dos materiais utilizados; (ii) o projeto de iluminação; (iii) a existência ou não de móveis planejados; (iv) a qualidade dos revestimentos e pinturas do imóvel; (v) os componentes elétricos e hidráulicos; (vi) a observação aos critérios técnicos da ABNT; (vii) Se o cálculo realizado as exigências técnicas constantes na NBR 14653; (viii) entre outras características; (v) nos termos do art. 872, I, do CPC/15, a avaliação realizada por oficial de justiça deve especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontram. Isso não foi feito, conforme demonstrado. Deduz os seguintes pedidos: a) O deferimento do benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes, nos termos do artigo 98 do CPC/15. b) Liminarmente, inalditera altera pars, que seja concedida a tutela de urgência recursal, para determina a suspensão do processo originário, ao menos até decisão final do presente agravo de instrumento, a fim de que seja obstado o prosseguimento da alienação judicial em valor errôneo dos imóveis em questão; c) Que seja deferida a gratuidade de justiça nos termos do que dispõe o artigo 98 do CPC/2015; d) A Intimação do Agravado para que seja cientificado da decisão antecipatória e para apresentar contraminuta ao presente recurso, caso queira; e) No mérito, seja reformada a Decisão que homologa a avaliação, e seja determinada a realização de nova avaliação nos termos que permite o artigo 872 do CPC/15. f) A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18055443). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0005713-30.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova avaliação dos imóveis penhorados. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Os arts. 870 e 872 do CPC dispõem sobre a avaliação realizada por oficial de justiça: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. O art. 873 disciplina os casos em que se admite nova avaliação: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Analisando os autos de origem, verifico que alguns imóveis já haviam sido avaliados por oficial de justiça, bem como que houve impugnação. Diante da impugnação, o magistrado nomeou perito. Após, o Juízo a quo concedeu derradeiro prazo de 10 dias para o Executado recolher os honorários periciais, sob pena de prevalecer o valor apontado no laudo confeccionado por oficial de justiça. Sobreveio, ainda, a seguinte decisão: 1. Apesar da decisão de ID Num 38726079 conceder à executada derradeiro prazo de 10 (dez) dias para recolher os honorários periciais, sob pena de prevalecer o laudo confeccionado pelo oficial de justiça, revendo melhor os autos constatei que somente houve avaliação da sala 209, matrícula 59259, enquanto houve penhora de outros 12 imóveis, aglutinados em um único espaço, o que impediu a avaliação pelo oficial de justiça. Como são treze imóveis penhorados, não há como considerar somente o valor da avaliação da sala 209 como o valor da avaliação dos demais imóveis penhorados, devendo o processo prosseguir com a avaliação individual desses bens. Diante da inércia da executada em promover o depósito dos honorários periciais, determino que a avaliação seja feita por oficial de justiça, ainda que todas as lojas estejam aglutinadas em um único espaço. A avaliação deverá ser feita com base na área de cada imóvel indicada nas respectivas matrículas, considerando o valor de mercado de imóveis com características semelhantes na mesma região. Assim, expeça-se novo mandado de avaliação dos imóveis arrolados no mandado de ID 35679730, com exceção da sala 209 (matrícula 59259). A forma de avaliação indicada no parágrafo anterior deverá constar do mandado. 2. Reitere-se o ofício de ID 35679712. O oficial de justiça, ao cumprir o mandado da decisão acima, encontrou o imóvel fechado, razão pela qual procedeu à avaliação por amostragem. Descreveu a caracterização física, a infra-estrutura, o imóvel avaliado, o diagnóstico de mercado, a metodologia empregada e o resultado da avaliação. Frise-se que o Executado/Agravante tinha ciência da expedição de mandado para avaliação do imóvel por oficial. No entanto, o oficial encontrou o imóvel fechado, procedendo à avaliação por amostragem. Era interesse do Executado possibilitar ao oficial que adentrasse nos imóveis a fim de analisá-los pormenorizadamente, avaliando: (i) o nível do acabamento dos materiais utilizados; (ii) o projeto de iluminação; (iii) a existência ou não de móveis planejados; (iv) a qualidade dos revestimentos e pinturas do imóvel; (v) os componentes elétricos e hidráulicos; (vi) a observação aos critérios técnicos da ABNT; (vii) Se o cálculo realizado as exigências técnicas constantes na NBR 14653; (viii) entre outras características. Se o Executado sequer facilitou o cumprimento do mandado de avaliação, não cabe questionar detalhes que não puderam ser aferidos pelo oficial. Não há razão para se falar em ausência de conhecimento técnico por parte do oficial, uma vez que o Executado não pagou os honorários do perito nomeado pelo Juízo a quo. O laudo de avaliação feito pelo oficial, nesta fase de cognição sumária, está em consonância com o art. 872 do CPC e com a decisão que determinou a expedição do mandado de avaliação. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e, por serem os requisitos cumulativos, não há razão para concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 14:41:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador